Tribunal: TJSP
Processo: 1024104-93.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer, c.c restituição financeira e pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Parcial procedência – Serviços de fornecimento de máquina safra pay – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Taxas cobradas indevidamente – Responsabilidade da ré reconhecida, restando afastado o pleito indenizatório – Insurgência recursal da autora

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer, c.c restituição financeira e pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Parcial procedência – Serviços de fornecimento de máquina safra pay – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Taxas cobradas indevidamente – Responsabilidade da ré reconhecida, restando afastado o pleito indenizatório – Insurgência recursal da autora postulando sua fixação – Ocorrência de dano moral, porém, não configurada no caso vertente – Simples aborrecimento ou transtorno individual com as cobranças indevidas e necessidade de ajuizar ação judicial que não gera, por si só, o dever reparatório – Ausência de prova do abalo sofrido – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024104-
93.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante PRISCILA
LUCIA SIQUEIRA, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024104-93.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 43.339
APELAÇÃO No 1024104-93.2019.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE.: PRISCILA LUCIA SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO SAFRA S/A.
Apelação Ação de obrigação de fazer, c.c restituição financeira e
pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada
Parcial procedência Serviços de fornecimento de máquina safra
pay
Falha na prestação dos serviços reconhecida
Taxas
cobradas indevidamente Responsabilidade da ré reconhecida,
restando afastado o pleito indenizatório Insurgência recursal da
autora postulando sua fixação Ocorrência de dano moral, porém,
não configurada no caso vertente – Simples aborrecimento ou
transtorno individual com as cobranças indevidas e necessidade de
ajuizar ação judicial que não gera, por si só, o dever reparatório
Ausência de prova do abalo sofrido Sentença mantida - Recurso
improvido.
A r. sentença (fls. 157/159) proferida pelo douto
Magistrado Alexandre Miura Iura, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação de obrigação de fazer c.c rescisão
contratual, restituição financeira e indenização por danos morais e tutela
antecipada ajuizada por PRISCILA LUCIA SIQUEIRA contra BANCO
SAFRA S/A., para condenar a ré a desbloquear o valor de R$ 881,73 da
autora, bem como restitui-la no valor de R$ 109,90, com correção da data do
desembolso e juros de mora de 1% da data da citação. Diante da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas
do processo, além dos honorários de seus procuradores de 10% do valor da
condenação.
Irresignada, apela a autora, sustentando fazer jus à
indenização pelos danos morais sofridos, asseverando que os valores
recebidos pelo banco através da máquina são provenientes do seu trabalho
utilizados para o seu sustento e da sua família. Salienta que após inúmeras
tentativas de dirimir amigavelmente a questão, sem sucesso, a Requerente viu-
se obrigada a recorrer ao Judiciário para ver seu Direito resguardado.
Alega que a desídia da ré lhe causou constrangimento, tempo útil despendido
e demais situações desagradáveis que extrapolam o mero aborrecimento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024104-93.2019.8.26.0577 -Voto no
3
isso, faz jus à indenização pleiteada. Postula, assim, a reforma parcial da r.
sentença.
Recurso tempestivo, processado e recebido. Houve
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação da autora não merece acolhimento.
A autora ajuizou a presente ação visando o
reconhecimento e afastamento das alterações unilaterais abusivas efetuadas
pela ré no contrato entabulado entre as partes, referente à prestação de serviço
de fornecimento de máquina safra pay, para melhoria no pagamento de taxas
e aluguéis de máquinas de cartão de crédito e débito, tendo em vista sua
atividade como vendedora autônoma, além da restituição dos valores
indevidamente retidos e fixação dos danos morais que a autora alega ter
experimentado.
O douto Magistrado houve por bem reconhecer a
abusividade praticada pela ré, determinando o desbloqueio e restituição do
valor das cobranças indevidas, afastando, contudo, a indenização por danos
morais postulada pela demandante.
Insurge-se a autora em relação à verba indenizatória
afastada.
No tocante ao pedido de indenização por danos
morais, cabe observar que, muito embora a autora tenha passado por
contratempos em virtude dos fatos narrados na inicial da ação, e que isso
pudesse ter-lhe gerado aborrecimentos, esta situação não é suficiente, por si
só, para configurar a hipótese de dano moral indenizável, não tendo havido a
inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e
nos autos não existem provas suficientes para indicar que tivesse passado por
privações ou por alguma situação vexatória em decorrência da falha ocorrida,
sendo certo que o simples aborrecimento, decorrente de cobranças indevidas,
não basta para configurar o dano moral.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-se
o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024104-93.2019.8.26.0577 -Voto no
4
têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a
honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano
que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação etc.) e dano
que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.);
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano
Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Não se trata, porém, de qualquer ato que possa afetar
a integridade psíquica da pessoa, devendo revestir-se de gravidade que possa
causar-lhe efetivo abalo moral, sob pena de generalizar-se demasiadamente
este dano e sua reparação.
Veja-se a propósito a seguinte lição doutrinária:
“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio
Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo' (Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a
edição, páginas 549 e 550).
No presente caso, não se evidencia que pudesse ter
havido efetivo abalo moral à demandante.
Cuida-se, portanto, de mero dissabor experimentado
pela autora, que não é suficiente para justificar a pretensão à indenização por
danos morais.
Dessa forma, é de se reconhecer que os fatos em
questão não foram suficientes para acarretar abalo moral ao autor, por não
evidenciar que pudesse ter sido indevidamente considerada como
inadimplente, de modo a afetar seu nome perante terceiros, ou de ato que
pudesse ter-lhe causado graves perturbações de ordem psicológica.
Com efeito, determinados incidentes e percalços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024104-93.2019.8.26.0577 -Voto no
5
conquanto lamentáveis e desagradáveis, não têm o condão de ensejar a
obrigação de indenizar, gerando nas vítimas apenas e tão somente sensação
maior ou menor de desconforto ou de irritabilidade.
Em outros termos, a simples alegação da ocorrência
de dano moral não é suficiente para a obtenção de indenização, fazendo-se
imprescindível a narração de fatos concretos que o caracterizem efetivamente,
sob pena de enriquecimento sem causa do suposto lesionado.
A esse respeito a jurisprudência deste E. Tribunal:
Pelo que se denota dos autos, a instituição bancária
ressarciu os prejuízos materiais suportados pelo autor, consoante se verifica
às fls. 62/64, com as devidas taxas.
O fato de se reconhecer que houve falha na
prestação dos serviços, não implica na sua condenação aos danos morais
ora pleiteados.
Isso
porque
não
restaram
comprovados
os
"constrangimentos incomensuráveis" alegados pelo autor, nem qualquer
abalo moral ou de crédito.
O ato, para ser determinador de reparação, deve
ser atentatório à moral, suficiente para configurar dor, vexame e
humilhação. O autor, quando muito passou por mero
aborrecimento, que, no entanto, não acarreta prejuízo na órbita moral.
(Apelação n. 9154257-83.2007.8.26.0000 rel. Des. Mario de Oliveira 9a
Câmara de Direito Privado DJ 30.08.2011).
Deve ser registrado que para a configuração do
dano moral, o Julgador deve ter por base a lógica razoável decorrente dos
fatos que lhes são apresentados pelos demandantes, reputando dano apenas
a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação que, demonstrando-se
anormais, venham a interferir, intensamente, no comportamento psicológico
do indivíduo, acarretando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Devendo levar em consideração, para evitar situações que afrontam ao
direto positivo pátrio, a existência de fatos que denotam a ocorrência de
mero
dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024104-93.2019.8.26.0577 -Voto no
6
exacerbada, os quais estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do cotidiano, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
(Apelação n. 990.09.335956-1 rel. Des. Roberto Mac Cracken 37a Câmara
de Direito Privado DJ 26.05.2010).
E a jurisprudência do C. STJ:
Na
verdade,
a
vida
em
sociedade
traduz,
infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não
podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se
considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo
que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (REsp 1234549 / SP rel. Min.
Massami Uyeda Terceira Turma - DJe 10/02/2012).
Cuidar-se-ia, portanto, unicamente de hipótese de
aborrecimento, gerando irritação, desconforto, mas inábil a causar violação à
moral, com ofensa à sua dignidade e aptidão para gerar abalo psíquico.
Veja-se a propósito da configuração do dano moral,
por oportuno, os seguintes trechos de precedentes deste Tribunal e do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Os aborrecimentos e contrariedades fazem parte do
quotidiano. A vida é composta por prazeres e desprazeres (...). E nem por
isso pensará em, a cada um desses pequenos aborrecimentos, movimentar a
máquina judiciária para a obtenção de ressarcimento. Indenizável é o dano
moral sério, aquele capaz de, em uma pessoa normal, o assim chamado
'homem médio', provocar uma perturbação nas relações psíquicas, na
tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos (RT 782/252, rel. Des. Eliot
Akel);
Para que o dano moral seja indenizável é preciso
que haja repercussão, não bastando um simples descontentamento no âmbito
subjetivo das pessoas (JTJ(LEX) 221/96, rel. Des. Ernani de Paiva).
O mero dissabor não pode ser alcançado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024104-93.2019.8.26.0577 -Voto no
7
patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angustias no
espírito de quem ela se dirige. (STJ, 4o T. REsp 403.919/MG, Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJU 04/08/2003, p.308).
Neste mesmo sentido é a seguinte lição doutrinária:
Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio
Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo' (Carlos Roberto Gonçalves, in
Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e 550).
E, ainda, nesse sentido, seguem os seguintes
julgados deste Tribunal:
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos
morais Pretensão fundada em alegação de alteração de plano de telefonia
móvel sem qualquer consentimento dos autores - Sentença de parcial
procedência que determina o restabelecimento do plano contratado -
Julgamento antecipado
Possibilidade
Cerceamento de defesa não
caracterizado - Recurso da empresa-ré que visa apenas o reconhecimento da
ocorrência de dano moral Simples descumprimento contratual que não
caracteriza dano de tal natureza
Mero dissabor - Dano moral não
configurado Honorários de sucumbência corretamente fixados Sentença
mantida

Recursos
desprovidos.
(Apelação
Cível
1010662-42.2018.8.26.0562; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/02/2019).
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Serviço de telefonia móvel

Alegação inicial de alteração de plano sem solicitação
Sentença de
procedência Procedimento realizado pela ré autorizado pelo art. 52 da
Resolução 632/2014 da ANATEL Inexistência de irregularidade praticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024104-93.2019.8.26.0577 -Voto no
8
pela requerida Ausência de dano moral Ação improcedente Reforma
que
se
impõe

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1000896-81.2018.8.26.0297; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/10/2018).
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO

TELEFONIA MÓVEL
ALTERAÇÃO DE PLANO "PRÉ-PAGO" PARA
"PÓS-PAGO" SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR - Alteração do plano
"pré-pago" para "pós-pago" sem a autorização do autor Sentença que
reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou a devolução da quantia
indevidamente paga pelo autor. - Dano moral - Não ocorrência - Mero
aborrecimento Ausência de elementos concretos capazes de justificar a
fixação de indenização por danos morais em favor do autor - Sentença
mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível 1001321-66.2016.8.26.0075;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 30/08/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MÓVEL Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais
Aparelho celular - Cobrança de valores relativos a plano não contratado
pelo usuário, com lançamento do montante na fatura mensal do cartão de
crédito do autor - Ônus da prova da empresa de telefonia em razão da
aplicação do CDC - Pessoa física vulnerável, caracterizada como
hipossuficiente - Ausência de demonstração da regularidade da cobrança -
Necessidade de declaração de inexigibilidade do débito cobrado pela ré e
determinação de restituição dos valores ao autor, acrescidos de correção
monetária e juros de mora. DANOS MORAIS Linha telefônica móvel
Cobrança de valor não autorizado pelo autor, relativo à alteração de plano
por ele não solicitada - Inexistência de apontamento de valor junto ao SCPC
- Descabimento de indenização por danos morais - Recurso parcialmente
provido, somente para julgar a ação parcialmente procedente e declarar a
inexigibilidade do débito cobrado pela ré, condenando-a a restituir os
valores ao autor. (Apelação Cível 1000965-30.2018.8.26.0066; Relator (a):
Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/08/2018).
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação da
autora não merece ser acolhida, ficando mantida a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024104-93.2019.8.26.0577 -Voto no
9
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora.
Thiago de Siqueira
Relator